Tribunal: CARF
Processo: 12448.727797/2012-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-12-26

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.727797/2012-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.594 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2022
Recorrente
HERCULES VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 30/04/2009
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e
do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e
materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de regência,
especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em nulidade do
lançamento.
AÇÃO FISCAL. TERMO DE INÍCIO. CIÊNCIA A PREPOSTO.
POSSIBILIDADE.
Inexiste nulidade quando a ciência do início da ação fiscal, e respectivo termo
de prorrogação, é dada a preposto do sujeito passivo.
ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao sujeito passivo o ônus de provar suas alegações, sejam elas fatos
extintivos, modificativos ou impeditivos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.727797/2012-68
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.594 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.727797/2012-68

Renato Adolfo Tonelli Junior, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado), Wilderson
Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier.
Relatório
HERCULES VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA, contribuinte, pessoa
jurídica de direito privado, já qualificada nos autos do processo em referência, recorre a este
Conselho da decisão da 13a Turma da DRJ no Rio de Janeiro/RJ, Acórdão no 12-58.881/2013, às
e-fls. 78/83, que julgou procedente as autuações, consubstanciadas nos seguintes lançamentos
fiscais:
- AIOP DEBCAD no 51.014.587-6
Lançamento referente a contribuições devidas a outras entidades e fundos
paraestatais (FNDE, INCRA, SENAC, SESC e SEBRAE), incidentes sobre a remuneração paga
aos segurados empregados na competência 01/2009, apurada em folha de pagamento e deduzidos
os recolhimentos efetuados em GPS.
Esclarece o Auditor-Fiscal responsável pela autuação que a empresa declarou de
forma incompleta a quantidade de segurados empregados, a remuneração paga e seus respectivos
dados cadastrais. Porém, não foram apuradas contribuições patronais e as descontadas dos
segurados, eis que os recolhimentos efetuados foram suficientes para a sua quitação.
- AIOA DEBCAD no 51.014.585-0 (CFL 38)
Lançamento de multa isolada pelo descumprimento da obrigação acessória
prevista no art. 33, §§2o e 3o da Lei no 8.212/91, por deixar a empresa de apresentar o livro diário
do exercício de 2009, não obstante regularmente intimada através do Termo de Início de
Procedimento Fiscal – TIPF, de 18.04.2012.
No que tange ao valor da penalidade aplicada, esclarece o Autuante que o valor-
base da multa foi majorado em 3 (três) vezes, eis que caracterizada reincidência específica,
configurada pela autuação sofrida pela empresa no AI no 37.268.030-5 (Comprot no
12897.000207/2010-04), com prazo de impugnação findo em 31/05/2010.
- AIOA DEBCAD no 51.014.586-8 (CFL 78):
Lançamento da multa isolada de que trata o art. 32-A da Lei no 8.212/91, na
redação dada pela Lei no 11.941/2009, por ter a empresa prestado informações incompletas nas
GFIP das competências 01 e 04/2009, relativamente à quantidade de segurados, seus respectivos
dados cadastrais e remunerações.
Informa o Auditor-Fiscal, em relatório, ter intimado a empresa a corrigir as
informações prestadas em GFIP, através do TIPF datado de 18/04/2012. Porém, a empresa não
atendeu aos termos da intimação, não fazendo jus à redução de 75%, prevista no Inciso II, do §2o
do art. 32-.A, do mesmo diploma legal.
A contribuinte, regularmente intimada, apresentou impugnação, requerendo a
procedência do seu pedido.
Por sua vez, a Delegacia de Julgamento no Rio de Janeiro/RJ entendeu por bem
julgar procedente o lançamento, conforme relato acima.
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.594 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.727797/2012-68

Regularmente intimada e inconformada com a Decisão recorrida, a autuada,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 89/95, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa às alegações da impugnação, pugnando exclusivamente pela decretação da
nulidade por cerceamento do seu direito de defesa, asseverando que em nenhum momento a
empresa foi fiscalizada pelo Auditor-Fiscal. Não houve prazo para apresentação de documentos e
o responsável pela fiscalização teve acesso a todos os documentos disponibilizados pela
empresa.
Reputa ilegal, açodada e rápida a fiscalização, e acrescenta que o Auditor não
compareceu para analisar nenhum documento, limitando-se a entregar o TEPF, não mais
aparecendo. Neste sentido, entende violados os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
voluntário e passo a análise das alegações recursais.
Conforme se depreende dos elementos que instruem o processo, em face da
contribuinte foram lavrados os três Autos de Infração acima elencados em virtude da constatação
do descumprimento das obrigações principal (TERCEIROS) e acessórias (CFL 38 e 78).
Em suas razões recursais, pretende a contribuinte a reforma da decisão recorrida, a
qual manteve integralmente a exigência fiscal, aduzindo para tanto os mesmos argumentos da
impugnação, não acrescentando nem um novo documento ou fundamento sequer.
Ademais, vale salientar que a contribuinte não enfrenta o mérito propriamente dito
das infrações, focando suas alegações em razões acerca de eventual cerceamento do direito de
defesa, falta de analise de provas, entre outras questões “preliminares”.
Assim sendo, uma vez que a contribuinte simplesmente repisas as alegações da
defesa inaugural, peço vênia para transcrever excertos da decisão recorrida e adotá-los como
razões de decidir, por muito bem analisar as alegações suscitadas pela autuada e documentos
acostados aos autos, in verbis:
A arguição preliminar de invalidade do lançamento por ilegitimidade passiva, tendo em
vista a ciência dada a empregado do início do procedimento fiscal e posterior
prorrogação, qualificando-o incorretamente como representante legal, não merece
prosperar.
O art. 7o, I do Decreto no 70.235 expressamente estabelece que o procedimento fiscal
tem início com o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente,
cientificado o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto.
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.594 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.727797/2012-68

Resta evidenciado, portanto, que a ciência dos termos lavrados no curso da ação fiscal
não é privativa do representante legal da empresa, sendo perfeitamente legítima a
comunicação feita a preposto, tal como ocorrido na hipótese ora examinada, em que o
TIPF foi subscrito por empregado investido no cargo de “Enc. Pessoal” e o Termo de
Continuação por “Auxiliar Jurídico”.
Outro motivo de irresignação, e que atinge a higidez do procedimento fiscal, consiste
em suposto açodamento por parte do Agente Fiscal, que não teria oferecido prazo para
apresentação de documentos nem comparecido à empresa para analisar documento
algum.
Ocorre que, ao mesmo tempo em que alega não ter havido nenhum prazo para
apresentação de documentos, a impugnante cai em contradição ao revelar, na frase
seguinte, que “O responsável pela fiscalização teve acesso a todos os documentos
disponibilizados pela empresa” . Em síntese, houve ou não houve prazo para
apresentação de documentos? Houve ou não houve análise de documentos pela
fiscalização?
É evidente que sim. O TIPF, cientificado ao preposto em 18/04/2012, é claro ao
relacionar os documentos que deveriam ser disponibilizados pelo contribuinte, tendo
assinalado o prazo de 5 dias úteis para cumprimento; e no item 3.4, do Relatório Fiscal,
o Auditor identifica os documentos que foram analisados para fundamentar os
lançamentos.
Indagações acerca do local em que analisados os documentos, se na empresa ou na
repartição fiscal, bem como questiúnculas pertinentes à celeridade ou não do
procedimento, são impertinentes e protelatórias. Neste sentido, é oportuno citar o teor
da Súmula CARF no 6, que assim estabelece:
É legítima a lavratura de auto de infração no local em que foi constatada a infração,
ainda que fora do estabelecimento do contribuinte.
Em verdade, o ordenamento jurídico pátrio, ao exigir a motivação do ato administrativo
de lançamento e garantir a ampla defesa, protege o contribuinte contra eventuais
excessos por parte dos agentes públicos. Assim sendo, tem-se por relevante apenas os
substratos fáticos e jurídicos em que se fundamentam os créditos tributários, pois contra
estes é garantido o contraditório. E, neste aspecto, os lançamentos foram motivados,
sendo que a defesa não produziu um único documento comprobatório de suas alegações.
No que tange ao AI 51.014.587-6, observa-se que o Fisco indica, com precisão, que a
base de cálculo apurada na folha de pagamento e não declarada em GFIP, na
competência 01/2009, é de R$ 618.077,80, o que é razoável na medida em que empresa
omitiu em GFIP 843 trabalhadores, tendo informado apenas dois. Aplicando-se a
alíquota de 5,80%, o valor apurado das contribuições destinadas aos Terceiros é de R$
35.848,51. Todavia, o Auditor-Fiscal verificou haver 76 guias de recolhimento na
referida competência, devidamente relacionadas no Relatório de Documentos
Apresentados – RDA, conferindo ao contribuinte um crédito de R$ 26.339,74. A
diferença, acrescida de juros e multa de ofício, representa o crédito tributário lançado.
Se a empresa entende inexistir qualquer débito, tem o ônus de impugnar
especificamente a base de cálculo apurada (fato modificativo), ou apresentar uma guia
de recolhimento não considerada pelo Auditor (fato extintivo), e não limitar-se a
vociferar “aos quatro ventos”. Em ambos os casos, é seu o ônus da prova.
Neste sentido, cite-se o disposto no art. 28 do Decreto no 7.574/2011, in verbis:
Em relação ao AI no 51.014.585-0, no qual foi aplicada multa isolada pela falta de
apresentação do livro diário do exercício de 2009, observa-se que a infração encontrase
materializada. A intimação para apresentação está contida no TIPF, ao passo que a
relação de documentos analisados,contida tanto no Relatório Fiscal quanto no Termo de
Encerramento do Procedimento Fiscal – TEPF, igualmente não o contemplam. E
nenhuma prova em contrário foi apresentada.
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.594 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.727797/2012-68

No tocante ao agravamento da multa por reincidência específica, revela-se incorreta a
alegação de que o Auto de Infração anterior (AI no37.268.030-5) encontrar-se-ia
pendente de julgamento.
Em consulta ao sistema de cobrança da RFB (sistema SICOB), verifica-se que não
houve apresentação de qualquer impugnação ao referido Auto de Infração, de sorte que
o trânsito em julgado ocorreu mesmo em 31/05/2010, com a expiração do prazo de
defesa.
Logo, revela-se acertada a caracterização da reincidência específica, nos termos do
disposto no art. 290, V e parágrafo único c/c art. 292, IV do RPS/99.
Com relação à multa isolada decorrente da prestação de informações inexatas e
incompletas nas GFIP de 01/2009 e 04/2009, objeto do AI no 51.014.586-8, é infundada
a alegação de que o contribuinte teria promovido a correção das GFIP, tão logo recebeu
a intimação.
Em consulta ao sistema GFIPWEB, consta que a última GFIP válida da competência
01/2009 (controle no CPf55dqfn6O000-1) foi exportada em 19/02/2009; e a da
competência 04/2009 (controle no P5xhudnzirS000-3) foi exportada em 10/05/2009. Em
ambos os casos, três anos antes do início da ação fiscal.
Como não houve a retificação das informações incorretas, incabível qualquer redução
da penalidade aplicada
Essas são as razões de decidir do órgão de primeira instância, as quais estão muito
bem fundamentadas, motivo pelo qual, após análise minuciosa da volumosa demanda,
compartilho das conclusões acima esposadas.
Assim, escorreita a decisão recorrida devendo nesse sentido ser mantido o
lançamento, uma vez que a contribuinte não logrou infirmar os elementos colhidos pela
Fiscalização que serviram de base para constituição do crédito previdenciário, atraindo pra si o
ônus probandi dos fatos alegados. Não o fazendo razoavelmente, não há como se acolher a sua
pretensão.
Por todo o exposto, estando os lançamentos sub examine em consonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, pelas razões de fato e de direito
acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 114
DF CARF MF
Original